Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-44.2024.8.11.0023
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001678-44.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIENE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 000.822.591-51 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres.

A ausência de prova técnica idônea, aliada à existência de laudo ambiental que não constatou agentes insalubres, impede o acolhimento da pretensão, sobretudo diante do ônus probatório que recai sobre a parte autora quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

A mera alegação de exercício de atividades potencialmente insalubres não é suficiente para ensejar o pagamento do adicional, sendo indispensável a comprovação objetiva das condições ambientais de trabalho.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026